Tribunal: TJBA
Processo: 8108845-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108845-98.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAROL DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: Sem Parar Sociedade de Credito Direto Sa

Advogado(s)
:
CASSIO RAMOS HAANWINCKEL

ACORDÃO

Ementa:
Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação cível. Indeferimento da petição inicial por ausência de comprovante de residência. Exigência sem previsão legal. Formalismo excessivo. Premissa fática equivocada. Inexistência de revelia. Causa não madura. Sentença cassada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de comprovante de residência, embora a autora tenha juntado documentos de identificação, declaração de residência e inscrição no CadÚnico.

II. Questão em discussão
2.Discute-se a exigibilidade do comprovante de residência em nome próprio para o ajuizamento da ação, a validade de sentença fundada em formalismo excessivo e em premissa fática incorreta e a ocorrência de revelia e a possibilidade de julgamento imediato do mérito.

III. Razões de decidir
3. O art. 319, II, do CPC exige apenas a indicação do domicílio e da residência, não a apresentação de comprovante documental.
4. A declaração de residência possui presunção de veracidade (Lei nº 7.115/1983, art. 1º), sendo suficiente quando não infirmada.
5. A exigência de comprovante em nome próprio, sem justificativa concreta, configura formalismo excessivo e viola a primazia do julgamento de mérito.
6. Eventuais dúvidas devem ser sanadas por diligências, e não pela extinção do processo.
7. A sentença baseou-se em premissa fática incorreta, ao afirmar manifestação inexistente da autora.
8. Houve incoerência na análise da prova, pois os documentos foram aceitos para gratuidade, mas rejeitados para comprovar residência.
9. Não há revelia, pois não houve citação válida nem defesa de mérito, sendo insuficiente a mera habilitação e o pedido de extinção.
10. A causa não está madura, inexistindo contraditório efetivo e instrução mínima para julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não autoriza o indeferimento da petição inicial, sendo suficiente a indicação do domicílio e a declaração firmada nos termos da Lei nº 7.115/1983.
2. A extinção do processo com base em exigência não prevista em lei configura formalismo excessivo.
3. A atuação da parte ré limitada à habilitação e ao pedido de extinção não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a citação, afastando a revelia.
4. Não estando a causa madura, deve o feito retornar à origem para regular instrução.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 317, 319, II, 321, 330, IV, 485, I, 1.013, §3º e 239, §1º; Lei nº 7.115/1983, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 8058278-97.2024.8.05.0001, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 25.02.2025; TJ-BA, APL nº 8150931-89.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barretto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 16.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
.
8108845-98.2025.8.05.0001
,
em que figuram como apelante

CAROL DOS SANTOS LIMA

e como apelado

SEM PARAR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença e determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem
para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,
23
de

abril

de
2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

XS